Tribunal: TJPA
Processo: 0000079-63.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-14

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000079-63.2017.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Santarém
APELANTE:
Rodolfo Costa da Silva
ADVOGADO(A):

Def. Púb.

Jane Télvia dos Santos Amorim
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Silvana Nascimento Vaz de Sousa
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes da Costa
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. Requerida exclusão das causas de aumento de pena do uso de arma de fogo e do concurso de agentes, por entender que por não ter sido a arma apreendida em posse do apelante, para ser submetida a devida perícia, não há como se demonstrar sua potencialidade lesiva, bem como não ter sido provado nos autos que o crime se deu em concurso de pessoas. Tese rejeitada. Existência de outros meios aptos a comprovar o efetivo emprego da arma na ação delituosa, assim como o concurso de agentes, tudo através de depoimento da vítima e de testemunhas que confirmaram os termos da denúncia acusatória. Pretendida reanálise da dosimetria penal para que a pena base seja redefinida para importe menor, assim como diminuído o quantum de aumento de pena em virtude do concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Tese parcialmente procedente. Redefinida a pena base para um patamar mais próximo a seu mínimo permitido, assim como a pena final, mas mantido o percentual de aumento de pena como já se encontrava na decisão combatida, por si mostrar justo e adequado ao caso, conforme fundamentação exposta no voto. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Santarém, em que é apelante
RODOLFO COSTA DA SILVA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Rodolfo Costa da Silva
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 1500 (mil e quinhentos) dias multa, pelo crime tipificado
no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro,
devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia acusatória
que no dia 09 de janeiro de 2017, por volta das 18hs10min., o recorrente, na companhia de outros dois indivíduos não identificados, assaltaram a vítima Marlene Lins Ribeiro, quando esta tinha acabado de fechar seu estabelecimento comercial, guardando o dinheiro apurado e caminhando por alguns metros pela Trav. Galdino Veloso, quando foi surpreendida pelo acusado e seus comparsas que, mediante emprego de grave ameaça, exercida através de arma de fogo, subtraíram a bolsa da ofendida, a qual continha cerca de R$ 11.000,00 (onze mil reais) em dinheiro, um aparelho celular, chaves, documentos e cartões da vítima, tendo os dois elementos que ajudaram o apelante na empreitada criminosa fugido em uma motocicleta Honda Bros preta, enquanto o recorrente saiu do local caminhando normalmente, no entanto, este foi detido por Policiais Militares, vindo a ser reconhecido pela vítima como um dos autores do crime em questão, bem como por uma testemunha que tudo presenciou.

Em razões recursais
alega a defesa que a dosimetria deve ser reformada para quantum mais ameno, posto que exasperada de forma injusta pelo magistrado a quo, não tendo o representante do Ministério Público conseguido provar a existência das causas de aumento de pena do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo na ação delitiva, devendo tais causas de aumento de pena serem excluídas da decisão combatida. Noutra Banda, postula o redimensionamento da pena base do recorrente para bem mais próximo a seu mínimo legal, por ter o juiz de primeiro grau se equivocado em dosar a pena base tão longe de seu mínimo necessário, bem como e impor causas de aumento em patamar de 1⁄2 (metade) sem a devida fundamentação necessária.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Adélio Mendes da Costa, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para redimensionar a pena base aplicada.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do recorrente.
1 - Da pretendida exclusão das causas de aumentos de pena.

Alega a defesa que a dosimetria deve ser reformada para quantum mais ameno, posto que exasperada de forma injusta pelo magistrado a quo, não tendo o representante do Ministério Público conseguido provar a existência das causas de aumento de pena do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo na ação delitiva, devendo tais causas de aumento de pena serem excluídas da decisão combatida.

Compulsando minuciosamente os presentes autos, entendo que não há razão para exclusão dessas causas de aumento de pena da decisão recorrida, pois mesmo que a arma não tenha sido apreendida e submetida a qualquer exame pericial idôneo para medir sua lesividade, já é pacífico na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores que em casos análogos, tal laudo pode ser suprimido pela prova testemunhal trazida aos autos, o que é o caso do processo em epígrafe, posto que as testemunhas trazidas ao processo foram firmes em afirmar que o roubo em questão se deu com emprego de arma de fogo, tendo a própria vítima,
MARLENE LINS RIBEIRO, confirmado em juízo, mídia de fl. 34
, que dois elementos a abordaram e que se encontravam armados com arma de fogo, sendo que após subtraírem sua bolsa, um dos elementos foi em direção a uma motocicleta que o aguardava e de lá empreendeu fuga com uma terceira pessoa.
Tal fato é corroborado pelo depoimento da testemunha ocular, NILTON CÉSAR DA COSTA MOREIRA, que afirmou ao juízo da causa, mídia de fl. 34
, também confirmou que o crime foi realizado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.

Logo, tais causas de aumento de pena se mostraram deveras concretas, pois mesmo que o acusado tenha negado em juízo o fato criminoso, os testemunhos acima citados foram firmes em definir o momento do crime como uma ação perpetrada por mais de um elemento e com a utilização de arma de fogo, sendo isso suficiente para ensejar a referida causa de aumento de pena.

Nesse sentido
:
¿1 Nos termos do art. 167 do Código de Processo Penal,
o laudo pericial pode ser suprido pela prova testemunhal diante do desaparecimento dos vestígios, como na espécie, em que não houve a apreensão da arma de fogo. 2. Nesse contexto, a ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. Precedentes desta Corte e do Colendo Excelso Pretório.
3. (...).¿ (STJ - HC: 90708 DF 2007/0218484-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/06/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2010).
Grifei e destaquei
2 - Da requerida reanálise da dosimetria penal.

Noutra Banda, postula o recorrente o redimensionamento da pena base do recorrente para bem mais próximo a seu mínimo legal, por ter o juiz de primeiro grau se equivocado em dosar a pena base tão longe de seu mínimo necessário, bem como e impor causas de aumento em patamar de 1⁄2 (metade) sem a devida fundamentação necessária.

Analisando detidamente esta tese que foi trazida à baila, vejo que realmente o juiz a quo se equivocou ao dosar a pena base aplicada,
fls. 39-v/40
, posto que levou em consideração circunstâncias judiciais que já fazem parte do próprio tipo penal, entre elas o motivo do crime e o comportamento da vítima,
o que me faz da provimento a tese levantada e redefinir a pena base imposta para importe menor
, pois entendo que estas duas circunstâncias judicias citadas acima deverão ser consideradas como neutras neste caso em estudo,
motivo este que me faz aplicar

a pena base em 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias multa
.

Inexistentes qualquer circunstância atenuante ou agravante da pena.

Presente causas de aumento de pena, prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB
, razão pela qual, discordando do que foi trazido neste apelo no que tange a diminuição da importe de aumento dessas causas, aumento a pena pela metade, como já se encontrara definido na decisão combatida, posto que além de serem duas causas de aumento de pena, uso de arma e concurso de agentes, o concurso de agentes se deu com auxilio de três pessoas, o que dificultou ainda mais qualquer provável defesa da vítima, por este motivo
a pena privativa de liberdade passa para 12 (doze) anos de reclusão e pagamento de 1200 (um mil e duzentos) dias multa,
quantum
este que torno definitivo,
por inexistir outra causa de aumento, bem como qualquer causa de diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial de cumprimento da pena no fechado, tendo em vista o importe de pena aplicado.

Proceda-se o Juízo da Execução Penal qualquer detração da pena que seja necessária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU parcial provimento,
para redefinir a pena base aplicada, bem como a pena final, para importe menor, mantendo-se os demais termos da decisão combatida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 17 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator